Tribunal: CARF
Processo: 10166.725058/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725058/2011-91
RESOLUÇÃO
2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANIO RODRIGUES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil adote as providências solicitadas, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão 16-67.807 da 18a
Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a impugnação trazida pelo sujeito
passivo:
Do auto de infração

Contra o ora recorrente foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03/07, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2006, 2007 e 2008, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 2.895.981,70 correspondente a imposto (R$ 1.409.929,54), multa de
ofício (R$ 1.057.447,14) e juros de mora calculados até 29/07/2011 (R$ 428.605,02).
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa (%)
31/01/2006
4.734,00
75,00
30/04/2006
8.650,00
75,00
31/10/2006
2.000,00
75,00
31/12/2006
338.000,00
75,00
31/01/2007
2.000,00
75,00
28/02/2007
15.000,00
75,00
31/03/2007
160.000,00
75,00
30/04/2007
80.000,00
75,00
31/05/2007
20.000,00
75,00
30/06/2007
492.500,00
75,00
31/07/2007
485.300,00
75,00
31/08/2007
429.160,00
75,00
30/09/2007
40.000,00
75,00
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
3
31/10/2007
358.775,15
75,00
30/11/2007
48.000,00
75,00
31/12/2007
970.860,00
75,00
31/01/2008
707.821,44
75,00
28/02/2008
2.345,84
75,00
31/03/2008
453.936,78
75,00
30/04/2008
39.633,59
75,00
31/05/2008
147.268,86
75,00
30/06/2008
99.000,00
75,00
31/08/2008
141.973,00
75,00
30/09/2008
55.391,43
75,00
30/11/2008
28.650,00
75,00

Enquadramento Legal: art. 849 do RIR/99; art. 1o da Lei no 11.119/05; art. 1o da Lei
no 11.311/06 e art. 1o da Lei no 11.482/07.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e
conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/19.

Da impugnação

Cientificado do lançamento em 23/08/2011 (fl. 04), o contribuinte apresentou em
22/09/2011, por meio de procurador qualificado à fl. 1.260, a impugnação de fls. 1229/1259
alegando, em síntese, o que segue:

Preliminarmente,
Requereu a nulidade do auto de infração por nele não constar a disposição legal
infringida contrariando o art. 10, inciso IV do Decreto no 70.235/72.

Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
4
Explicou que, embora conste no enquadramento legal a norma do art. 849 do
RIR/99 para justificar a omissão de rendimentos de origem não comprovada, não foi indicado
onde se situa no ordenamento jurídico pátrio a norma que possibilita a tributação em virtude da
não comprovação da destinação dos recursos que transitaram nas contas do contribuinte.

Sustentou que a origem dos recursos que transitaram por suas contas foi
comprovada pontualmente pelos docs. e ted's realizados pela empresa Engecol, documentos que
não foram levados em consideração. A fiscalização ao se deparar com a informação inequívoca
quanto à origem dos recursos depositados nas contas do contribuinte, e observando que não teria
espaço para tributar por presunção, posto que ilidida pela referida prova exibida pelo
contribuinte, resolveu empreender diligência, valendo-se do próprio contribuinte para tanto, a fim
de certificar-se quanto à destinação dos recursos, para quiçá, modificar a forma (justificativa legal)
de tributar;
-
no Termo de Verificação Fiscal consta o
seguinte: "esclarecemos que as notas fiscais fornecidas pelo
fiscalizado estão anexadas ao presente processo e que não
apresentam compatibilidade entre as datas e os valores dos
depósitos efetuados com vistas a comprovar os recursos
ingressados com os correspondentes pagamentos. Dessa forma a
fiscalização não aceitou a referida documentação como prova
documental da origem dos recursos ingressados nas contas
correntes, (fls. 228-1.072).".
-
assim, o contribuinte foi tributado por
supostamente não provar a destinação dos recursos, enquanto a
norma do art. 849 do RIR/99 refere-se à comprovação da origem
dos recursos, restando evidenciada a nulidade do lançamento;
-
no mérito, sustenta que disponibilizou suas
contas bancárias à empresa Engecol Projetos e Edificações Ltda
para a movimentação de valores pagos pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10a. Região, em razão de obra realizada no imóvel
onde se encontra sediado. Junta declaração firmada por Célio
Garcia Barbosa, sócio da citada empresa, com quem mantém laços
de amizade e por isso autorizou o trânsito dos valores percebidos
do TRT10a. em suas contas bancárias, como forma de blindar tais
recursos contra as investidas de credores. Afirma que Célio Garcia
Barbosa somente retirou-se da sociedade em abril de 2008, após a
conclusão da obra;
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
5
-
reclama que a fiscalização realizou uma espécie
de cisão das provas, de modo a admitir algumas delas e outras
tantas não, o que ofende o princípio da incidibilidade da prova,
consagrado na norma do Artigo 373, Parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Se a fiscalização admite parte das provas a ilidir
suposta omissão de rendimentos, há de se concluir que a outra
parte das provas, ou seja, aquelas não aceitas, devem no mínimo
atestar que se prestam a comprovar a circunstância fática nelas
encerradas;
-
reitera que comprovou a origem dos créditos
uma vez que foram juntados no procedimento todos os docs. e
ted's realizados em suas contas pela empresa Engecol. Ainda que
tal prova seja encargo da autoridade fiscal, e que tal fato não
guarde correlação à imputação legal carregada pelo Auto de
Infração, todos os valores movimentados em suas contas em
virtude dos depósitos realizados pela empresa Engecol, sejam eles
por meio de saque, cheques, transferências, pagamentos de
títulos na boca do caixa, etc., foram estritamente vertidos para as
despesas relativas à obra do TRT-10a Região. Diz que comprovada
a origem dos depósitos caberia à fiscalização aprofundar a
investigação em vez de transferir tal ônus ao contribuinte.
-
Transcreve jurisprudência administrativa. Evoca
o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96 e a Súmula 32 do CARF para
sustentar que no caso de interposição de pessoa o lançamento
deveria ter sido feito em relação ao terceiro;
-
sustenta que o lançamento foi efetuado por
presunção e que como regra geral o ônus da prova compete a
quem alega, ex vi do Artigo 333, I, do CPC. A lei institui a
necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente
fundamentado, o que significa dizer que o Fisco tem o dever de
oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na estrita
conformidade da previsão genérica da hipótese normativa.
Transcreve doutrina e jurisprudência;
-
o volume de valores, levando em conta a
ocupação do contribuinte, e somado a isso, a sua capacidade
financeira e contributiva, não permite concluir, tal como o fez a
fiscalização, que
houve
omissão quanto
à
origem
dos
rendimentos, porque ainda que eles não se conectem à situação
fática expendida até então, torna-se impossível imaginarmos que
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
6
esses valores possam ter sido fruto de ganhos percebidos por ele,
e que se incorporaram de uma forma ou de outra ao seu lastro
patrimonial;
-
para o caso concreto não basta a existência da
lei atribuindo a depósitos bancários não comprovados a ideia de
omissão da origem de rendimentos, cuja presunção do
comportamento omissivo milita em favor da administração fiscal,
a fim de não sobrecarregá-la quanto ao ônus da prova, porque
essa motivação legal esbarra com o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, com a vedação de confisco, com
a segurança jurídica e com a capacidade contributiva;
-
insistira que o lançamento não se operou de
forma válida e regular pela inobservância do art. 142 do CTN por
não haver indicação precisa no auto de infração da ocorrência do
fato jurídico tributário imponível. Transcreve doutrina que
entende vir a reforço de sua tese;
-
argumenta que a fiscalização não observou as
disposições contidas no art. 42, § 3o, II, da Lei 9.430/96,
combinado com o art. 4° da Lei 9.481/97, uma vez que considerou
para fins de apuração do crédito tributário os depósitos inferiores
a R$ 12.000,00, que não ultrapassaram, dentro do ano-calendário,
o valor de R$ 80.000,00;
-
com base no art. 16, IV do Decreto no
70.235/72, pleiteia a realização de diligências com o fito de se
investigar a origem dos valores que transitaram por suas contas.
Requer as seguintes diligências:
(a)
a expedição de ofício ao Tribunal Regional do Trabalho
da 10a. Região, com o fito de exibir, mês a mês, planilha de demonstração
de pagamentos efetivados em favor da empresa Engecol Projetos e
Edificações Ltda., em razão da obra objeto do contrato 210/2006, e seus
aditivos;
(b)
diligência na forma do Artigo 6°., da Lei Complementar
105/2001, ou por meio de quebra do sigilo bancário (Artigo 1°., § 4°., VII, da
Lei Complementar 105/2001) da empresa Engecol Projetos e Edificações
Ltda., CNPJ 02.709.921/0001-53, a fim de certificar os exatos valores, mês a
mês, pagos pelo TRT-10a. Região em razão da sobredita obra, e bem assim,
os exatos valores transferidos ou depositados pela empresa em destaque
em favor do contribuinte Jânio Rodrigues dos Santos;
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
7
(c)
diligência na forma do Artigo 6°., da Lei Complementar
105/2001, ou por meio de quebra do sigilo bancário (Artigo 1°., § 4°., VII, da
Lei Complementar 105/2001) de Célio Garcia Barbosa, CPF 035.825.648-86,
em virtude ser a pessoa que movimentava os valores percebidos pela Engecol
junto ao TRT-10a. Região em virtude da tão comentada obra, e bem assim, por
ser a pessoa que emitiu a declaração de que os valores depositados nas contas
do contribuinte Jânio Rodrigues pertencem à empresa Engecol (documento
nos Autos do Procedimento em referência). Registra-se ainda que o Sr. Célio,
ao identificar o depósito realizado pelo TRT-103. Região na conta da empresa
Engecol, nem sempre transferia ou depositava a integralidade daquele
depósito para as contas do contribuinte Jânio Rodrigues dos Santos, posto
que, as mais das vezes, ele mesmo providenciava o pagamento de certas
despesas da obra, sem que para tanto se utilizasse das aludidas contas do
contribuinte;
(d)
diligência na forma do Artigo 6°., da Lei Complementar
105/2001, ou por meio de quebra do sigilo bancário (Artigo 1°., § 4o., VII, da
Lei Complementar 105/2001) do contribuinte Jânio Rodrigues dos Santos, CPF
117.063.761-20, a fim de se identificar a origem de cada um dos depósitos
realizados em suas contas, mês a mês, e que não se mostraram compatíveis
com as rendas por ele declaradas nos períodos de 2006 (exercício de 2007),
2007 (exercício de 2008), 2008 (exercício de 2009), e que não são passíveis de
expurgos, tal como dimana da norma do Artigo 42, § 3o., II, da Lei 9.430/96,
combinado com o Artigo 4°., da Lei 9.481/97.
Do acórdão Recorrido
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, apenas
excluindo da tributação os depósitos bancários de valor inferior a R$ 12.000,00 cujo somatório não
ultrapassou, dentro do ano-calendário, a quantia de R$ 80.000,00
O acórdão fora assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não é nulo o auto de infração que atenda todos os requisitos estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, com a correta indicação da disposição legal infringida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a prova dos fatos pode ser produzida
pelo próprio contribuinte.
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
8
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
DEPÓSITOS DE VALOR INFERIOR A R$ 12.000,00.
Não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O recorrente teve ciência do acórdão e apresentou seu recurso voluntário
tempestivamente.
Do Recurso voluntário

O recorrente traz e, sede de recurso voluntário a repetição dos argumentos trazidos
em sede de impugnação, trazendo ainda, como reforço às teses de defesa, os seguintes
apontamentos, a fim de caracterizar o uso da conta do recorrente para atender a terceiros:
a) O Sr. Jânio atuou como administrador da obra do Tribunal do Trabalho em
Brasília;
b) O declarante, Sr. Celio, na realidade seguiu como administrador da empresa até
o ano de 2008 (situação verificada no próprio cadastro da empresa – ele a partir
de determinado período deixa de constar como sócio cotista e passa à condição
de administrador);
c) As notas trazidas ainda na etapa de lançamento demonstram entregas de
materiais adquiridos no local da obra.
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
9
d) Junta o processo administrativo da obra (útil apenas para demonstrar se a
empresa do recorrente havia ou não participado da obra )
e) Traz ainda inovação recursal onde questiona o lançamento por arbitramento da
autoridade fiscal
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser parcialmente
conhecido, não se conhecendo da inovação recursão apresentada
No que diz respeito à preliminar de nulidade, observo que os argumentos trazidos
em nada se distinguem daqueles enfrentado e afastados pelo acórdão recorrido.
Em especial, destaco este apontamento trazido no voto condutor do acórdão
recorrido:
Quanto ao argumento de que não bastaria a existência da lei atribuindo a depósitos
bancários não comprovados a ideia de omissão da origem de rendimentos por esbarrar
nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com a vedação de
confisco, com a segurança jurídica e com a capacidade contributiva, cabe esclarecer que
à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, no caso o art. 42 da Lei
no 9.430/96, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente
constatadas, não sendo sua competência discutir a constitucionalidade das leis.
Qualquer discussão nesse sentido deve ser proposta ao Poder Judiciário, que detém
com exclusividade a prerrogativa de decidir sobre a matéria, conforme se infere dos arts.
97 e 102 da Carta Magna.
Na realidade existe sim uma legislação estabelecida que suporta o lançamento e
demanda ao contribuinte (no caso o recorrente) que tenha domínio acerca de valores que
transitam em suas contas (inclusive de terceiros), pois pode estar sujeito a demonstrar que tais
valores, que em sua conta transitaram não são de sua propriedade (situação em que deverá fazê-
lo com documentos hábeis).

Já o mérito da ação reside, conforme destaca a peça recursal, em comprovar ou não
que grande parte de valores expressivos apenas transitaram na conta do recorrente:
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
10
Retornando ao acórdão recorrido e ao seu voto condutor, destaco também o
seguinte apontamento, a fim de esclarecer e demonstrar a dinâmica do procedimento de
lançamento pela autoridade tributária federal
Ora, como já visto, o contribuinte não logrou comprovar que os valores creditados em
suas contas não lhe pertenciam, sendo ele mero repassador dos recursos, assim não se
aplicam ao caso presente o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96 nem a Súmula 32 do CARF.
No tocante à alegada ofensa ao princípio da incidibilidade da prova, cabe esclarecer que
não há nenhuma irregularidade no fato da fiscalização considerar alguns depósitos como
comprovados e outros não, eis que nos termos do § 3o do art. 42 os créditos serão
analisados individualizadamente, observando-se para cada depósito as justificativas e
provas elencadas pelo interessado.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 19, constatou-se que alguns
depósitos examinados correspondem a empréstimos concedidos pela empresa Vanitè
Studio de Beleza, que tem como um dos sócios a esposa do contribuinte, cujas quitações
foram devidamente comprovadas, tendo sido excluídas da relação de créditos a
comprovar. Isso não implica que os demais depósitos devam ser automaticamente
excluídos, cabendo ao contribuinte a prova da origem de cada crédito.

Assim, revisitando os autos, verifico que o recorrente, ainda no curso da ação fiscal,
fez a juntada de diversos documentos (notas fiscais) com o intuito de demonstrar a mecânica
operada na saída destes recursos (demonstrar a transitoriedade dos mesmos) sendo que, numa
análise amostral, verifico que algumas das notas fiscais possuem como endereço de entrega o
local da obre do TRT.
Tal situação seria relevante casos se constate, nas declarações da Obra da empresa
Engecol que a empresa do recorrente (segundo o mesmo utilizada para a aquisição de insumos à
prazo) não seria prestadora de serviços.
Assim, com a premissa de zelarmos pela verdade material, entendo necessário que
o processo retorne a Unidade da Receita Federal do Brasil em diligência para:
i)
Comprovar se a empresa do recorrente, alegadamente utilizada como
veículo para aquisição de insumos para a Engecol com prazos de pagamento
consta ou não como prestadora de Serviços na citada obra.
Em caso positivo, produza informação fiscal, informe ao recorrente e
posteriormente. retorne o processo para julgamento
Em caso negativo
ii)
Verifique se, nos documento trazidos pelo contribuinte (fls 54 a 210, onde
relata os depósitos e 228 a 1067, que traz notas fiscais de aquisição de
mercadorias – insumos para construção civil) referentes a notas fiscais se
nelas consta como endereço de entrega o da obra do TRT, a fim de permitir
a segregação destas, se úteis a demonstrar de forma parcial o trânsito de
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725058/2011-91
11
valores na conta do contribuinte de fato estavam operando despesas de
terceiros.
iii)
Caso entenda necessária a retificação do lançamento, produza informação
fiscal, informando o resultado ao recorrente, com prazo para manifestação e
posterior retorno ao CARF para prosseguimento do Julgamento

É como voto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 4891
DF CARF MF
Original